Tribunal: STF
Processo: ADI 113
Classe: ADI
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-10-25
Data de publicação: 1989-10-25

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. AUSÊNCIA DO
REQUISITO DO PERICULUM IN MORA. EFEITOS MEDIATOS DA NORMA
CONSTITUCIONAL ESTADUAL ORA IMPUGNADA, CUJA EFICACIA DEPENDE DE
LEGISLAÇÃO ORDINARIA SUJEITA AO VETO DA AUTORIDADE REQUERENTE.
MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA.